Tribunal: TCU
Processo: 006.380/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários e assistenciais (no da TCE no sistema: 2566/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Jairo Maciel de Araujo e de Maria Margareth Gomes de Albuquerque, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados em agências da Previdência Social, jurisdicionadas à Gerência¿Executiva em RecifePE. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que em seu exame (peças 140-142) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que entre a emissão do Parecer jurídico 01111/2017/CONJUR-MDS/CGU/AGU (peça 6) , de 1o/12/2017, e o Relatório do tomador de contas (peça 130) , de 14/12/2022, houve o transcurso dos prazos prescricionais, de cinco e de três anos, previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o, do mencionado normativo; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 143) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Seguro Social e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.380/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo Maciel de Araujo (XXX.100.154-XX) ; Maria Margareth Gomes de Albuquerque (XXX.680.744-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Recife/pe - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.